Tribunal: TJES
Processo: 5022443-80.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022443-80.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID CEZARIO DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA-ES (EDITAL Nº 025/2022). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA FASE DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CERTIFICADO DE CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NÃO RECONHECIDO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE NÃO DISPONIBILIZAVA, NO MESMO PERÍODO, CURSO DE LICENCIATURA PLENA NA MESMA ÁREA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança preventivo impetrado contra ato da Secretária de Educação do Município de Vitória-ES. A impetrante busca impedir sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 025/2022, evitar a suspensão de dois contratos temporários de magistério e obter o reconhecimento da validade de seu certificado de complementação pedagógica em Geografia, emitido pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação da apelante do processo seletivo decorreu de ato arbitrário e ilegal da Administração ao recusar o certificado de curso de complementação pedagógica apresentado; (ii) estabelecer se a apelante possui direito líquido e certo à manutenção no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O edital do processo seletivo constitui norma vinculante para a Administração Pública e para os candidatos, sendo obrigatória a observância de suas regras, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (CF/1988, arts. 5º e 37).

4. O certificado de conclusão de curso de complementação pedagógica apresentado pela apelante não atende aos requisitos previstos no art. 7º da Resolução CNE/CP nº 02/1997 e no art. 14 da Resolução CNE/CP nº 02/2015, uma vez que a instituição de ensino superior emissora não ofertava curso de licenciatura plena na mesma área, condição essencial para a validade do programa de formação pedagógica.

5. As Resoluções nº 02/1997 e nº 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, que disciplinam a matéria, exigem para a regularidade do Curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados que as Instituições de Ensino ao tempo da oferta do referido curso, ofereçam também o curso de graduação em licenciatura respectivo, reconhecido pelo Ministério da Educação, sendo dispensada nova autorização.

6. A inexistência de prova pré-constituída que comprove a regularidade do curso apresentado impede o reconhecimento de direito líquido e certo, especialmente em mandado de segurança, que não admite dilação probatória.

7. A Administração Pública possui poder-dever de autotutela para anular atos administrativos ilegais, sendo legítima a desclassificação da candidata diante da inobservância dos requisitos legais e editalícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O edital do processo seletivo constitui norma vinculante, sendo legítima a eliminação do candidato que não cumpre integralmente seus requisitos. 2. A validade de certificado de conclusão de curso de complementação pedagógica depende da oferta, pela instituição de ensino, do curso de licenciatura correspondente, reconhecido pelo MEC. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo cabível para situações que demandam dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; 37, caput; Lei nº 9.394/1996, art. 62; Resolução CNE/CP nº 02/1997, art. 7º; Resolução CNE/CP nº 02/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.10.2017; TJES, AC nº 0029578-10.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 30.07.2023; TJES, AC nº 5006913-52.2022.8.08.0030, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
Ingrid Cezário de Almeida

contra a r. sentença (
ID 10229809
) proferida pelo juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES
que, nos autos d
o

mandado de segurança

impetrado
pel
a
recorrente em
face de ato dito coator praticado pela

Secretária de Educação do Município de Vitória-ES
,
denegou a ordem postulada que objetivava impor à autoridade coatora que se abstivesse de desclassificá-la do Processo Seletivo regido pelo Edital nº 025/2022, para
a função temporária
de Professor de Educação Básica III - Educação Especial: Deficiência Intelectual,
e de suspender seus 02 (dois) outros contratos temporários que possui junto àquele ente municipal, além de declarar a validade e autenticidade do curso de complementação pedagógica em Geografia.

Depreende-se dos autos que a apelante, que já detinha 02 (dois) contratos temporários para exercer a função do magistério junto ao município de Vitória-ES, ora apelado, e possui Curso de Complementação Pedagógica em Geografia, se inscreveu no processo seletivo simplificado da Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital nº 025/2022, objetivando ser contratada temporariamente para a função de Professor de Educação Básica III – Educação Especial: Deficiência Intelectual, tendo sido habilitada na primeira etapa do certame e, posteriormente, convocada para a segunda fase, qual seja,
“comprovação das informações declaradas e documentos para admissão”
(item 6.1) [ID 10229786].

Muito embora tenha apresentado seu certificado de conclusão do curso de complementação pedagógica em Geografia, que realizou pela Faculdade Capixaba de Nova Venécia (Grupo MULTIVIX), em 07/07/2023, a Prefeitura de Vitória-ES concedeu à apelante o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovasse a autenticidade da documentação apresentada, vez que a Faculdade Capixaba de Nova Venécia foi extinta em 2021 e no site do MEC não consta o curso de geografia como ofertado, sob pena de ser desclassificada no processo seletivo e ter seus 02 (dois) contratos temporários ativos suspensos.

Diante desse cenário, a apelante impetrou mandado de segurança preventivo objetivando que
“
(i) a autoridade coatora se abstenha de desclassificar e suspender os contratos ativos da Impetrante, mantendo-a em seu quadro de educação municipal; (ii) se determine a inclusão da impetrante aos quadros da educação municipal nas escolas de Vitória; (iii) que a autoridade coatora considere e declare válidos, autênticos e eficazes os títulos de qualificações e habilitações profissionais da Impetrante, declarando, ao final, nula a decisão de eliminação do certame por ausência de fundamentação e vinculação ao edital; (iv) se determine que a impetrante seja nomeada ao exercício do cargo almejado, nos termos da inscrição formulada em conformidade com o edital do concurso”.

Por considerar que o certificado de curso de complementação pedagógica em Geografia apresentado pela apelante no processo seletivo não preencheria os requisitos específicos contidos no art. 7º da Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/1997 e no art. 14 da Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/2015, o magistrado
a quo
denegou a segurança postulada, já que não haveria ameaça real e grave da prática de ato ilegal pela Secretaria de Educação de Vitória, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela impetrante.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a eliminação – informação prestada pela autoridade coatora (ID 10229802) – da impetrante apelante do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da autoridade coatora ao recusar o título por ela apresentado e, consequentemente, se possui o direito líquido e certo de continuar a participar daquele certame e, eventualmente, ser contratada temporariamente.

Adianto, desde já, que, a questão posta a exame neste apelo já foi objeto de enfrentamento no recurso de Agravo de instrumento nº 5009582-37.2023.8.08.0000, que, a despeito de ter sido julgado prejudicado, teve sumariamente o direito líquido e certo da impetrante apelante afastado pelo eminente Relator, Des. Fábio Brasil Nery, e considerando que a recorrente não apresentou novos fundamentos que pudessem infirmar a conclusão ali exposta, a qual foi adotada já tendo por base as informações prestadas pela autoridade coatora,
não vejo como modificar o que foi decidido naquele pronunciamento
, até por ter sido a questão melhor esclarecida por ocasião da prolação da sentença objurgada.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, a controvérsia da demanda está em verificar se o Certificado do Curso de Complementação Pedagógica em Geografia, realizado na Faculdade Capixaba de Nova Venécia, no período de 02/06/2012 a 05/12/2012 (ID 10229784), apresentado pela apelante quando convocada no processo seletivo, seria idôneo para preencher o pré-requisito exigido pelo edital relacionado à qualificação profissional, uma vez que a Secretaria de Educação de Vitória não aceitou referida titulação por supostamente a instituição de ensino não ofertar também o curso de graduação em licenciatura respectivo, reconhecido pelo Ministério da Educação.

O item 2.4 do Edital nº 025/2022, dentre os pré-requisitos para assumir a função temporária do magistério almejada pela recorrente
1
, estabelece a necessidade de apresentação de certificado de Curso Superior Completo de Licenciatura Plena OU certificado do curso de complementação pedagógica para suprir a falta do primeiro, tendo a apelante se utilizado do Diploma de Bacharel em Turismo, pela FAVI, concluído em janeiro de 2005, e, como pretendia atuar como professora de educação especial: deficiência intelectual, certificado do Curso de Complementação Pedagógica em Geografia, realizado na Faculdade Capixaba de Nova Venécia, no período de 02/06/2012 a 05/12/2012, entretanto esta última documentação
realmente não preenche os requisitos específicos
contidos no art. 7º da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/1997 e no art. 14 da Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2015.

Como a candidata apelante possui formação inicial somente em Bacharel em Turismo, havia a necessidade que o certificado do Curso de Complementação Pedagógica em Geografia fosse válido para preencher todos os requisitos da função temporária do magistério pretendida. Acontece que, em consulta ao site do MEC, a Secretaria de Educação de Vitória constatou que a Faculdade Capixaba de Nova Venécia não ofertaria o curso de Licenciatura em Geografia, prerrogativa necessária para que aquela instituição de ensino superior ofertasse a Formação Pedagógica de Docentes – equivalente a Licenciatura Plena em Geografia, motivo pelo qual solicitou esclarecimento a este respeito para a recorrente que, contudo, nada apresentou, o que afasta a ilegalidade da postura adotada pela Administração Municipal que a eliminou do processo seletivo.

A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação, prescreve como formação mínima para docentes a conclusão de curso de nível superior em licenciatura plena ou pedagogia, e ainda, por meio de complementação pedagógica para graduados não licenciados.

Os Programas de Complementação Pedagógica foram criados justamente com o escopo de suprirem a carência de professores habilitados, possibilitando que graduandos em nível superior que concluíssem tais programas, os quais possuem pressupostos menos rigorosos que os previstos para obtenção de uma Licenciatura Plena, exerçam o magistério, de forma que possuem o mesmo valor de um diploma de licenciatura, de graduação plena, apesar de não ser igual a ele.

A Resolução do Conselho Nacional de Educação – Conselho Pleno nº 02/1997, órgão que compõe a estrutura do Ministério da Educação, dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, assim estabelecendo em seu art. 7º:

Art. 7º O programa a que se refere esta Resolução poderá ser oferecido
independentemente de autorização prévia, por universidades e por instituições de ensino superior
que ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas
, em articulação com estabelecimentos de ensino fundamental, médio e profissional onde terá lugar o desenvolvimento da parte prática do programa.

§ 1º Outras instituições de ensino superior que pretendam oferecer pela primeira vez o programa especial nos termos desta Portaria
deverão proceder à solicitação da autorização ao MEC
, para posterior análise do CNE, garantida a comprovação, dentre outras, de corpo docente qualificado.

§ 2º Em qualquer caso, no prazo máximo de 3 (três) anos, estarão todas as instituições obrigadas a submeter ao Conselho Nacional de Educação processo de reconhecimento dos programas especiais, que vierem a oferecer, de cujo resultado dependerá a continuidade dos mesmos.

Por sua vez, a Resolução nº 02/2015 do referido órgão, ao definir as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e continuada em nível superior,
manteve a necessidade da oferta de curso de licenciatura na mesma disciplina da complementação pedagógic
a
, vejamos:

Art. 9º Os cursos de formação inicial para os profissionais do magistério para a educação básica, em nível superior, compreendem:

I - cursos de graduação de licenciatura;

II - cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados.

Art. 14.
Os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados
,

de caráter emergencial e provisório, ofertados a portadores de diplomas de curso superior formados em cursos relacionados à habilitação pretendida com sólida base de conhecimentos na área estudada, devem ter carga horária mínima variável de 1.000 (mil) a 1.400 (mil e quatrocentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, dependendo da equivalência entre o curso de origem e a formação pedagógica pretendida.

§ 5º
A oferta dos cursos de formação pedagógica para graduados poderá ser realizada por instituições de educação superior, preferencialmente universidades, que ofertem curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória realizada pelo Ministério da Educação e seus órgãos na habilitação pretendida
,

sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos.

Como se vê, ambas as Resoluções do Conselho Nacional de Educação que disciplinam a matéria
exigem
para a regularidade do Curso de Formação Pedagógica para graduados não licenciados que as Instituições de Ensino
ao tempo da oferta do referido curso
,
ofereçam também o curso de graduação em licenciatura respectivo
, reconhecido pelo Ministério da Educação, sendo dispensada nova autorização.

Em outras palavras, ao contrário do asseverado pela apelante, conquanto seja dispensada a existência de autorização prévia para cursos de complementação pedagógica, a regularidade do curso de licenciatura da respectiva disciplina ofertado pela instituição de ensino, à época do programa especial de complementação, é pressuposto para a validade da certificação de qualificação, nos termos do art. 7º da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional de Educação e do § 5º do art. 14, da Resolução n° 02/2015 do Conselho Nacional de Educação.

No caso, à época da realização e conclusão do Programa Especial de Complementação Pedagógica em Geografia pela apelante, a Instituição de Ensino Superior Formadora (Univen – Faculdade Capixaba de Nova Venécia) não possuía autorização para a oferta do curso de licenciatura plena em Geografia, o que vai de encontro ao disposto no art. 7º, da Resolução CNE/CP nº 02/1997 e no art. 14, §5º, da Resolução CNE/CP nº 02/2015 e, por consectário, retira a validade do certificado apresentado pela recorrente para preencher um dos requisitos necessários para ser designada temporariamente para a função do magistério de Vitória-ES, tornando legítima a postura da Administração Municipal e impossibilitando o reconhecimento do direito líquido e certo aventado, especialmente por inexistir qualquer afronta aos disposto nos arts. 5º, inciso LIV e LV, e 37,
caput
, ambos da Constituição da República.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta Corte de Justiça tem chegado a mesma conclusão, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CARGO DE PROFESSOR. VALIDADE DO CERTIFICADO DO PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IRREGULARIDADE NÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação, prevê como formação mínima de docentes a conclusão de curso de nível superior em licenciatura plena ou pedagogia, e ainda, por meio de complementação pedagógica para graduados não licenciados.
2. Os referidos programas especiais de formação pedagógica são destinados aos portadores de diploma de nível superior que pretendem obter uma habilitação equivalente à licenciatura, para, com isso, poderem lecionar. 3. É inadmissível o reconhecimento do certificado de curso de complementação pedagógica quando a graduação do docente ocorrer em área diversa, ou seja, não relacionada à habilitação que o mesmo pretendia. 4. Os programas especiais de complementação pedagógica podem ser ofertados independentemente de prévia autorização do MEC, desde que por meio de instituições de ensino superior que ministrem cursos de licenciatura reconhecidos na mesma disciplina.
5. Configura-se possível a cessação prematura do contrato temporário, em razão do exercício do poder-dever de autotutela da Administração, a qual prescinde de “prévio procedimento administrativo, porque a Administração Pública Estadual apenas pautou pelo princípio da legalidade e pela lisura do processo seletivo simplificado para contratação de professores em regime de designação temporária” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016003, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 07/06/2017). 6. Recurso conhecido e provido. Segurança denegada. (AC e RN nº 5006913-52.2022.8.08.0030, Relatora: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 20/09/2024, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 02/1997 DO CNE NÃO ATENDIDOS – EXIGÊNCIA DO EDITAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Resolução nº 02/1997 do CNE, a qual dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, é clara ao estabelecer que tais programas podem ser ofertados independentemente de autorização prévia, desde que a instituição de ensino superior ministre curso regular de licenciatura na mesma disciplina.
2. Não se sustenta o argumento da apelante de que, à época de emissão de seu certificado, não havia nenhuma exigência para a oferta de Complementação Pedagógica, uma vez que a Resolução nº 02/1997 do CNE já apontava a necessidade de curso de licenciatura na mesma disciplina pretendida. 3. Não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Portaria nº 014-R ao estabelecer a necessidade de cadastramento da Instituição de Ensino Superior perante o Ministério da Educação, haja vista que está de acordo com o exigido pelas resoluções do Conselho Nacional de Educação.
4. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em especial que a instituição de ensino superior oferte curso de licenciatura na disciplina de Geografia, regularmente cadastrado e autorizado pelo Ministério da Educação, o que conduz à manutenção da sentença recorrida
. 5. Recurso conhecido e não provido. (AC nº 0029578-10.2018.8.08.0024, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 30/07/2023, TJES).

Assim, apesar de a apelante possuir cursos de especialização em educação especial voltados para crianças com deficiência intelectual, a circunstância de não possuir curso de nível superior em licenciatura plena, mas somente graduação em turismo, a qual necessitava ser complementada por curso de formação pedagógica para preencher os requisitos exigidos em lei, regulamentação e edital, para ser contratada temporariamente para exercer a função do magistério do município de Vitória-ES, evidencia a legalidade da sua eliminação daquele processo seletivo, na medida em que o certificado por ela apresentado foi confeccionado por instituição de ensino superior que, à época, não disponibiliza o respectivo curso de superior em licenciatura plena.

Importante ressaltar que a apelante optou por utilizar do mandado de segurança para tentar declarar a ilegalidade do ato administrativo que recusou o certificado apresentado no processo seletivo, de forma que não se mostra possível dilação probatória para maiores esclarecimentos acerca do direito líquido e certo pretendido, o qual deveria ter sido demonstrado, de plano, por meio da prova pré-constituída, isto é, deveria a recorrente ter instruído esta ação mandamental com documentos que comprovassem que, ao tempo em que realizou o Curso de Formação Pedagógica em Geografia para graduados não licenciados, a instituição de ensino formadora também oferecia o respectivo curso de graduação em licenciatura, reconhecido pelo Ministério da Educação, ônus probatório do qual não se desincumbiu,
inviabilizando a reforma da sentença objurgada que denegou a segurança pretendida
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
neg
o
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença que denegou a segurança.

Como não foram arbitrados honorários sucumbenciais, a teor do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF, deixo de estabelecer os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), até mesmo porque não há base de cálculo para ser majorada
2
.

É como voto.

1
1 – Curso Superior completo em Licenciatura Plena na Área do Magistério.

2 – E curso (s) específico (s) na área de Deficiência Mental/Intelectual e/ou Deficiências Múltiplas e/ou Transtorno do Espectro Autista, que totalize (m) carga horária mínima de 120 horas.

3 – Ou curso de Especialização na área de Educação Especial, que deverão obrigatoriamente se enquadrar nas exigências das resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE).

2
“Não é cabível a fixação de honorários recursais, na espécie, porquanto a ação que originou o presente recurso especial é mandado de segurança, sendo inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015 diante da disposição prevista no art. 25 da Lei 12.016/2009.” (AgInt no REsp 1648828/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 16/11/2017, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.